Tribunal: TJMT
Processo: 1017150-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017150-33.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (IMPETRANTE), LUCAS MATHEUS SOUZA JESUS - CPF: 037.974.501-17 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA POXOREU (IMPETRADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), LUCAS WAPRIIDZE - CPF: 048.043.481-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 057.710.981-24 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. N. C. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES – DEMAIS CORRÉUS [MÃE E PADRASTO DA VÍTIMA] SOLTOS – PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O RESULTADO DO RECURSO – PACIENTE PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – IDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – ENUNCIADO CRIMINAL 50/TJMT – DIREITO DO CONDENADO RECORRER SOLTO ILÓGICO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO LEGITIMA A CUSTÓDIA PROVISÓRIA – CIRCUSNTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA A SEGREGAÇÃO – ARESTOS DO STJ –
SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS CORRÉUS DIFERENTE DA CONDIÇÃO DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

A
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado Criminal 50/TJMT).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”,
bem como que a
gravidade concreta do delito legitima a custódia provisória
(HC no 456.472/SP; RHC no 118.572/PA;
HC no 330.027/MG).

A
“presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar”
(STJ, RHC no 95.294/SP).

O
“deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal”
(STJ, RHC 115427/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017150-33.2019.8.11.0000 - COMARCA
POXORÉU

IMPETRANTE:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE

PACIENTE:

LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal (Código 82423),
que o condenou por estupro de vulnerável
- art. 217-A do CP - e

negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (
www.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente
“ é primário, possui bons antecedentes, tem família constituída, residência fixa”,
de modo que inexistiriam motivos à manutenção da prisão preventiva; 2) os demais corréus [mãe e padrasto da criança] encontram-se
“soltos
” e lhes foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Requer a concessão da ordem para que seja deferido ao paciente o “
benefício de aguardar em liberdade o resultado dos recursos, [...] sendo expedido alvará de soltura”
(ID 23452983), com documentos (ID 23455994).

O pedido liminar foi indeferido pelo Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 24723997).

O Juízo singular prestou informações (ID 26007454).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável – Sentença condenatória proferida – 1) Direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – “É de se vedar, também, a possibilidade de apelar em liberdade ao réu preso provisoriamente, em razão do entendimento de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” - 2) Alega ausência de fundamentação e requisitos, aptos a justificar a imposição da medida extrema – Improcedência – Não há que se falar em ausência de fundamentação concreta, visto que o magistrado sentenciante, embora sucintamente, sopesou adequadamente os motivos pelos quais manteve a prisão do paciente – Paciente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal – 3) Pretendida extensão dos efeitos da decisão que concedeu aos corréus Viviane de Souza Nascimento e Lucas Waprudze o direito de recorrerem em liberdade – Impossibilidade – Não se vislumbra a identidade de situações entre o paciente e os corréus supracitado, haja vista que os réus Viviane de Souza Nascimento e Lucas Waprudze não permaneceram presos durante a instrução processual, ao contrário do paciente que permaneceu preso durante toda a instrução processual – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem”.
(Julieta Nascimento de Souza, procuradora de Justiça, ID 28792463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda breve descrição dos atos produzidos na persecução penal para sua melhor compreensão.

Vejamos.

Em 25.1.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia e converteu a prisão temporária em preventiva, com a seguinte fundamentação:

“I – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA

[...] Com efeito, há nos autos prova da materialidade do crime imputado aos acusados, assim como indícios de autoria do delito, inexistindo qualquer razão de rejeição da denúncia (artigo 395 do Código de Processo Penal). [...]

Isto posto, RECEBO a denúncia ofertada pelo Ministério Público contra os acusados. [...]

I – DA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA DO DENUNCIADO LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESUS EM PRISÃO PREVENTIVA [...]

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da existência da autoria e materialidade delitiva por meio do Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação, pelo Termo de Apreensão e Termo de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”.

No tocante ao “periculum libertatis”, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

Primeiramente, por se tratar de crime doloso cuja pena é superior a 04 de reclusão. Ademais, ante a gravidade do crime praticado, eis que o acusado foi denunciado por supostamente ter praticado conjunção carnal com criança de apenas 10 anos de idade, tudo com o consentimento da genitora e padrasto, e em troca dos “benefícios sexuais” dava dinheiro a menor ou seus responsáveis legais. O que demonstra sua periculosidade, ao se aproveitar da situação financeira da família da vítima bem como da pouca idade.

Também, há relatos da própria vítima que além de praticar tais atos com a menor de 10 anos, o acusado namorava uma outra menor de 13 anos.

Desta forma, pela maneira como foi praticado o delito gerou grande repercussão na cidade ocasionando ainda o acolhimento da menor na casa lar do Município. Assim, sua prisão é necessária para o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

Por fim, para que o mesmo não venha a influenciar na instrução processual, coagindo e ameaçado as testemunhas e familiares do processo, já que como consta dos autos, trata-se de família de poucos recursos financeiros e o acusado era acostumado a trocar dinheiro por benefícios sexuais com a menor. [...]

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, CONVERTO a prisão temporária do indiciado/acusado LUCAS MATHEUS SOUZA DE JESES, em prisão preventiva. [...]”.
(Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito, Sistema Primus, Código 82423/Comarca de Poxoréo)

Em 30.10.2019, o juiz da causa condenou o paciente a 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável – CP, art. 217-A – e lhe negou o direito de apelar em liberdade, pelas razões assim sintetizadas:

“[...] Recurso em liberdade:

O acusado Lucas Matheus Souza de Jesus não poderá recorrer em liberdade, já que a base empírica utilizada para sustentar a prisão preventiva continua presente e, agora, com muito mais veemência. Permaneceu segregado por toda a instrução processual e considerando a pena fixada e o regime de cumprimento não se justifica, como consectário lógico, seja colocado em liberdade. [...]

Assim, mantenho a custódia cautelar preventiva do acusado Lucas Matheus Souza de Jesus, qualificado nos autos, nos termos da fundamentação supra”.
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito, Sistema
Primus
, Código 82423)

A Defesa protocolou Apelação Criminal em 7.11.2019; o órgão do Ministério Público apresentou contrarrazões e interpôs Recurso de Apelação em 6.12.2019; o feito encontra-se aguardando as contrarrazões das Defesas

(Sistema
Primus
, Código
82423
)
.

Pois bem.

O Juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito [conjunção carnal com criança de 10 (dez) anos de idade mediante oferta de dinheiro], no
quantum
da pena aplicada [superior a 8 (oito) anos], no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter o paciente permanecido sob custódia durante a instrução processual.

A
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Enunciado Criminal 50/TJMT).

Na mesma senda, o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC no 456.472/SP – Rel. Ministro Jorge Mussi – 31.10.2018; RHC no 118.572/PA – Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca- 4.11.2019).

Ademais, a gravidade concreta do delito legitima a custódia provisória

(STJ, HC no 330.027/MG - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca- 4.11.2015;

RHC no 93.419/SC - Rel. Ministro Jorge Mussi – 19.12.2018)

Outrossim, a
“presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar [...]”
(RHC no 95.294/SP - Rel. Ministro Felix Fischer, 21.5.2018).

Em sua vez, a situação jurídico-processual dos corréus Viviane de Souza Nascimento e Lucas Waprudze [mãe e padrasto da vítima, que tiveram assegurado o direito de apelar em liberdade] é diferente da condição do paciente. Primeiro, porque os corréus permaneceram soltos ao longo de toda instrução criminal e o paciente não. Segundo, porque a manutenção da prisão provisória fundamentou-se na gravidade concreta da ação individualizada do paciente [efetiva conjunção carnal com criança de 10 (dez) anos], circunstância de ordem exclusivamente pessoal (CPP, art. 580), sendo distinta a dos corréus que foram responsabilizados por conduta omissiva (CP, art. 13, § 2o,
a
).

Adota-se julgado do c. STJ:

“
A
extensão
do julgado referente a um réu não se opera
automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias
pessoais
) (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma, julgado em 18/08/1998). Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige

que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal”
. (RHC 115427/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22.11.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020